Tribunal: TJSP
Processo: 2287385-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - execução em fase de recebimento dos honorários advocatícios - decisão que determinou o prosseguimento do feito com a penhora de imóveis junto à Central de Indisponibilidade de bens e bloqueio de veículos via RENAJUD – alegações genéricas de excesso de execução, além de preclusão por se tratar de mero cumprimento de anterior decisão não atacada oportunamente – decisão

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - execução em fase de recebimento dos honorários advocatícios - decisão que determinou o prosseguimento do feito com a penhora de imóveis junto à Central de Indisponibilidade de bens e bloqueio de veículos via RENAJUD – alegações genéricas de excesso de execução, além de preclusão por se tratar de mero cumprimento de anterior decisão não atacada oportunamente – decisão mantida - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287385-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes B4 COMUNICAÇÃO LTDA, MARCOS ROGÉRIO BARSOTTI,
MARCELO HENRIQUE BARSOTTI e EXPEDITO BARSOTTI, é agravado
ARTUR ABUMANSUR DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287385-07.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37321
AGRV.No: 2287385-07.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTE. : B4 COMUNICAÇÃO LTDA
AGDO. : ARTUR ABUMANSUR DE CARVALHO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - execução em fase de
recebimento dos honorários advocatícios - decisão que
determinou o prosseguimento do feito com a penhora de
imóveis junto à Central de Indisponibilidade de bens e
bloqueio de veículos via RENAJUD alegações genéricas
de excesso de execução, além de preclusão por se tratar de
mero cumprimento de anterior decisão não atacada
oportunamente decisão mantida - agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 63 da ação principal de
execução em fase de recebimento de honorários do
agravado,
ex-patrono
do
credor,
que
determinou
o
prosseguimento do feito com a penhora de imóveis junto à
Central de Indisponibilidade de bens e bloqueio de
veículos via RENAJUD, além de determinar a perícia
contábil para melhor apuração dos valores.
2. À reforma do decidido, sustenta a
executada que a decisão determinou o bloqueio de todos os
seus bens junto à Central de Indisponibilidade, sem que
se tenha o valor exato do crédito, sendo flagrante o
excesso de execução, além de não haver qualquer indício
de
dilapidação
de
patrimônio.
Apresentou
laudo
avaliatório de três imóveis que já seriam suficientes à
satisfação do crédito, pelo que pretende a suspensão dos
atos executórios até a finalização dos trabalhos periciais.
3. Formado o instrumento, o recurso foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287385-07.2019.8.26.0000 -Voto no
3
recebido e processado sem suspensividade (fls. 150) e com
resposta pelo agravado.
É o relatório.
4.
Não obstante a perícia contábil determinada pela mesma decisão aqui atacada para
verificação dos cálculos do exequente, determinação
inclusive já mantida por esta C. Câmara por ocasião do
recente julgamento do Agravo n. 2287902-12.2019.8.26.0000
em 28.02.2020, é certo que a agravante tece apenas
considerações genéricas quanto ao alegado excesso de
penhora, se esquecendo do seu histórico processual de
protelação
e
esquivas
ao
cumprimento
da obrigação
definitivamente julgada, inclusive já lhe sendo imposta
multa por litigância de má-fé por ocasião da Apelação n.
4000315-63.2013.8.26.0564 (fls. 372/382).
5. Diz que a apuração do valor devido
acabou por se complicar em decorrência do número de
processos propostos, mas sem esclarecer quais seriam
esses processos, anotando-se que a decisão agravada faz
referência tão-somente a duas execuções.
6.
Por
outro
lado,
a
decisão
que
determinou o bloqueio dos imóveis é de março de 2018
(fls. 65), sem que tenha sido atacada oportunamente pela
executada, ainda que não cumprida de imediato, estando,
portanto, preclusa. Discorrendo sobre o tema, “... a
preclusão consiste fazendo-se um paralelo com figuras do
direito material, como a prescrição e a decadência na
perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de
várias causas. Assim como acontece com o direito
material,
também
no
processo
a
relação
jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287385-07.2019.8.26.0000 -Voto no
4
estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à
extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-
se, tão frequentemente quanto em relações jurídicas de
direito material. A preclusão é o resultado dessa
extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem
legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo
avanço
da
tramitação
processual.”
(MARINONI,
Luiz
Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento, cit., p.
665.)
7. É o que basta à manutenção da decisão
recorrida.
8.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js